Tribunal: STF
Processo: RE 1453149
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão embargada e julgar prejudicados os embargos de declaração.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. o 155, II, § 2º, VII e VIII, da CF/88. Sustenta ser legítima a a cobrança do diferencial de ICMS das empresas optantes do Simples Nacional. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reconhecer aos apelantes o direito de não serem compelidos ao recolhimento do DIFAL-ICMS ao Estado de São Paulo, enquanto não editadas lei complementar nacional e lei estadual.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.460.254-RG (Tema nº 1284), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “Possibilidade da cobrança de diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) de empresa optante pelo Simples Nacional, estabelecido mediante decreto estadual”.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente'